Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. TÉRMINO. MERA OCUPANTE. DESPESAS DEVIDAS. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, uma vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, uma vez que a petição inicial está fundamentada na cobrança de débitos relativos ao aluguel de imóvel em face da ré, real beneficiária. Ademais, a existência ou não de irregularidade na cobrança, inclusive para averiguar a responsabilidade da ré, remete ao exame do mérito.
3. Sendo a ré-apelante mera ocupante e se comprometido a desocupar o imóvel, diante do término do contrato de aluguel, cabe sua condenação, nos termos do art. 23, inc. I, da Lei do Inquilinato, ao pagamento dos alugueis e encargos da locação inadimplidos, bem assim da multa contratual.
4. Entretanto, havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou a tese de dupla sanção pela aplicação de multa, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § § 1o e 3o, inc. III, do CPC.
5. No caso, a multa para infração de qualquer cláusula contratual, inclusive o não pagamento do aluguel no prazo, e a multa posta no contrato para aplicação na hipótese de não pagamento dos aluguéis e encargos no prazo, enquanto a causa de pedir reside no mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento, têm a mesma natureza. Logo, não há cogitar da cumulação das multas, sob pena de configurar o vedado bis in idem. Precedentes.
6. A gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, conforme art. 98, § 2o, do CPC. Todavia, necessário constar do dispositivo da sentença a suspensão da exigibilidade das obrigações.
7. Apelação conhecida e provida em parte.